Tribunal: TJSP
Processo: 1096358-40.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Concessão em segundo grau de taxa de ocupação. Alegação de omissão e obscuridade quanto ao termo final de incidência. Vícios inexistentes. Delimitação expressa no acórdão do período global de incidência da indenização ("pelo tempo de ocupação do bem"), isto é, desde a imissão até a liberação do imóvel, nos termos em que

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Concessão em segundo grau de taxa de ocupação. Alegação de omissão e obscuridade quanto ao termo final de incidência. Vícios inexistentes. Delimitação expressa no acórdão do período global de incidência da indenização ("pelo tempo de ocupação do bem"), isto é, desde a imissão até a liberação do imóvel, nos termos em que declinada na sentença. Embargos rejeitados.